Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600440-14.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
Órgão julgador: RECORRENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600440-14.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600440-14.2020.6.16.0188
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de
Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n° 0600440-14.2020.6.16.0188
que, considerando a inexistência de prova da materialidade da conduta inicialmente apontada
como irregular, julgou improcedente a representação nos termos do art. 20 da Resolução
23.608/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS (Comissão Provisória Municipal de Pinhais/PR) em face de
Marcos Renan de Matos Ceschin e Marcos Ceschin, com fulcro no art. 96 da Lei 9.504/97, alegando
que, em 14/10/20, a representante constatou que os representados estavam realizando propaganda
eleitoral vedada, em afronta ao disposto no artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/1997, e artigo 15, § 3º, da
Resolução nº 23.610 do TSE, utilizando carro de som como meio de propaganda eleitoral sem que
estejam em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Alega que os
representados contrataram serviços de carro de som, para, por meio de áudio ostensivo, realizar
propaganda eleitoral pelas ruas de Pinhais, do qual se infere os dizeres: "Continuar o trabalho
pelos autistas, pela saúde da nossa cidade, vote Renan Ceschin19100, para prefeito, Dr. Marcos
Ceschin 19"; Nome no PJe: Marcos Renan de Mattos Ceschin; Recurso eleitoral com pedido
liminar). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR
(RECORRENTE)
MAURICIO BECHER (ADVOGADO)
MARCOS RENAN DE MATTOS CESCHIN (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARCOS CESCHIN (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

15847
966
31/10/2020 17:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.713

RECURSO ELEITORAL 0600440-14.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR
- OAB/PR0079219
ADVOGADO: MAURICIO BECHER
RECORRIDO: MARCOS RENAN DE MATTOS CESCHIN
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: MARCOS CESCHIN
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
CARRO DE SOM. CIRCULAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Os “carros de som”, além de terem o dever de observar uma distância mínima de igreja
e hospitais, por exemplo, só podem circular em carreatas, caminhadas, reuniões e
comícios.
2. A presença de dois automóveis se deslocando em velocidades semelhantes e com o
pisca-alerta ligado, não caracteriza uma carreata, diante da não participação de militantes
e apoiadores dos candidatos, bem como ausência de ares de entusiasmo observados,
habitualmente, nesses tipos de demonstração de apoio político.
3. Não há que se falar em carreata para divulgação de nome de candidato sem a
utilização das características típicas como, ́por exemplo, de fogos de artifícios, buzinaço,
bandeiras e carros com adesivos de campanha dos postulantes ao cargo.
4 . Recurso conhecido e provido.
Num. 15847966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116151338300000015270692
Número do documento: 20103116151338300000015270692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO REPUBLICANO DA
ORDEM SOCIAL - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por Propaganda Irregular pelo uso de carro de
som.
Em suas razões (ID de nº 13117466), o Partido alega que os
Representados vêm se utilizando de carro de som para disseminar propaganda
eleitoral, sem que estejam em carreatas ou caminhadas, como prevê a legislação.
Sustenta que o vídeo anexo aos autos, mostra um veículo com som de
bateria, sendo acompanhado por outro, o que não caracteriza uma carreata.
Em sede de contrarrazões (ID de nº 13117716), MARCOS RENAN DE
MATOS CESCHIN e MARCOS CESCHIN, argumentam que do vídeo trazido aos autos,
não se pode aferir que o veículo, que divulgava propaganda, estaria trafegando
sozinho.
Assevera que a utilização do carro de som se deu dentro do horário
permitido pela norma eleitoral e, que a carreata teria respeitado a distância mínima de
200 (duzentos) metros de hospitais e igrejas.
Por fim, pleiteia pela total improcedência da demanda.
Após análise da concessão da medida liminar, em grau recursal, pelo juiz
plantonista, o Magistrado indeferiu o presente pedido, visto que “[...] se vê um veículo
com uma caixa de som reproduzindo propaganda eleitoral dos recorridos, com outro
veículo à sua frente e um caminhão atrás, não se podendo inferir sequer se integram
.”
um mesmo cortejo ou não
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID de nº 14488466)
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso interposto.
É o relatório.
VOTO
Num. 15847966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116151338300000015270692
Número do documento: 20103116151338300000015270692

O Recurso Eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.
Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda eleitoral mediante utilização de carro de som, em desacordo com o contido
no artigo 39, §11, da Lei n. 9504/1997 c/c artigo 15, §3º da Resolução TSE n.º
23.610/2019.
Sobre o tema, a Lei n. 9.504/1997 dispõe:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia
[...]
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda
eleitoral, desde que observado o limite de oitenta decibéis de nível de pressão sonora,
medido a sete metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações previstas no §
3o deste artigo, apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e
comícios.
Já a Resolução TSE nº 23.610/2019 assevera que:
Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitido
até a véspera da eleição, entre as 8 (oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a
instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m (duzentos
metros)
I - das sedes dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, das sedes dos tribunais judiciais, dos quartéis e de outros
estabelecimentos militares;
II - dos hospitais e das casas de saúde;
III - das escolas, das bibliotecas públicas, das igrejas e dos teatros, quando em
funcionamento.

[...]

§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é
permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios,
e desde que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora,
medido a 7m (sete metros) de distância do veículo

Num. 15847966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116151338300000015270692
Número do documento: 20103116151338300000015270692

Da leitura dos dispositivo acima citados, verifica-se que os “carros de som”,
além de terem o dever observar a uma distância mínima de igreja e hospitais por
exemplo, só podem circular em carreatas, caminhadas, reuniões e comícios.
Sobre o tema, José Jairo Gomes ensina que “
1
os carros de som e
minitrios não podem circular pelas ruas a qualquer momento, mas apenas serem
.”
utilizados em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios
Pois bem, analisando o vídeo anexado aos autos produzido em 16/10/2020,
embora seja este de curta duração, é perfeitamente possível aferir que o carro de som,
trafega pela rua, reproduzindo propaganda política dos candidatos representados.
A questão aqui debatida é: este carro de som estaria ou não
acompanhando uma carreata?
A Magistrada de 1ª grau considerou que o Representante não reuniu
elementos probatórios suficientes para configuração de ato proibido, julgando
improcedente a Representação.
Peço vênia a nobre Magistrada, mas não compactuo com tal entendimento.
Em consulta ao Dicionário Online de Português (Dicio) realizada em
29/10/2020 às 14:41 horas, verificou-se que o termo "carreata" apresenta os seguintes
significados:
Procissão de veículos em sinal de adesão, protesto ou comemoração: uma carreata
ruidosa e colorida recepcionou a seleção de futebol.
Tipo de campanha política em que o candidato desfila em carro aberto e é seguido por
correligionários em seus próprios veículos.
Já o Código de Trânsito Brasileiro, em seu Anexo I, traz a seguinte
definição de carreata:
CARREATA - deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo,
de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe.
No caso analisado, em que pese estejam os dois primeiro automóveis se
deslocando em velocidades semelhantes e com o pisca-alerta ligado, no meu entender,
não restou configurado, pela análise das imagens, que estivessem participando de uma
carreata em apoio aos Representados, uma vez que restou comprovada a total
ausência de militantes e apoiadores dos candidatos, nem há ares de entusiasmo
observados habitualmente, nestes tipos de demonstração de apoio político.
Não consigo imaginar a realização de carreata para divulgação de do nome
de candidato sem a utilização das características típicas, como fogos de artifícios,
buzinaço, bandeiras e carros com adesivos de campanha dos postulantes ao cargo. Se
assim não o for, a “carreta” não passaria de um simples desfile de modelos e marcas de
veículos pela cidade, desvirtuando totalmente o seu fim.
Num. 15847966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116151338300000015270692
Número do documento: 20103116151338300000015270692

Esta Corte em recente julgamento enfrentou caso semelhante, quando da
análise do Recurso Eleitoral nº 0600200-89.2020.6.16.0199, de relatoria do Dr. Thiago
Paiva dos Santos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
CARRO DE SOM. CIRCULAÇÃO DE FORMA ISOLADA. IRREGULARIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
1. O TSE antecipou seu entendimento em relação às alterações da legislação, deixando
claro nos artigos 15 e 16 da Resolução nº 23.610/2019 que a circulação de carros de som
só é admitida quanto em conjunto com carreatas, passeatas ou caminhadas e ainda em
reuniões e comícios.
2. Semanticamente o conceito de carreata está ligado à adesão de correligionários ou
apoiadores a um evento motorizado e não a um quantitativo de veículos, de modo que a
presença de um veículo batedor, conduzido pelo estafe da própria campanha ou
.
contratado para essa finalidade, não supre a ausência de adesão
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600200-89.2020.6.16.0199, de 16/10/202020, Relator(aqwe)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: - Publicado em Sessão, Data 16/10/2020)

Ademais, me causa uma certa estranheza, o fato dos Representados não
juntarem aos autos, fotos ou vídeos da suposta carreata ocorrida. Não houve
divulgação em redes sociais do ato político? Ora, em que pese seja obrigação do
Representante provar o fato alegado, o simples ato de se juntar imagens do evento
ocorrido, descaracterizaria a acusação a eles imputada, o que não ocorreu.
Assim, observo fortes indícios de que o carro de som trafegou pela cidade,
disseminado propaganda eleitoral, em total descompasso com a norma eleitoral, visto
que não tinha como objetivo fazer companhia a uma mobilização popular retrata por
intermédio de uma carreata.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer da peça recursal manejada
e, no mérito,
provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO
DAR
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL -
PINHAIS/PR, para reformar a sentença prolatada em 1º grau de jurisdição, para impor
aos representados a obrigação de se abster de divulgar propaganda eleitoral mediante
o uso de carros de som em desacordo com § 11, do art. 39, da Lei nº 9.504/97, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por carro e por dia, extinguindo o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
É como voto.

Num. 15847966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116151338300000015270692
Número do documento: 20103116151338300000015270692

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
1- (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo: Atlas, 2018, p. 558).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600440-14.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR - Advogado do RECORRENTE: MAURICIO
BECHER - PR0079219 - RECORRIDO: MARCOS RENAN DE MATTOS CESCHIN - RECORRIDO:
MARCOS CESCHIN - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO
DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência justificada do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Quadros da Silva. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.10.2020.
Num. 15847966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/10/2020 17:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103116151338300000015270692
Número do documento: 20103116151338300000015270692